Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-38.2022.8.11.0006
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010384-38.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA DE ASSIS - CPF: 055.478.551-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
. PRELIMINAR. ALEGADA
NULIDADE POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
EM AUDIÊNCIA
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMOSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSIDIARIAMENTE.
READEQUAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA DA FRAÇÃO MENOS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, CP).

II. Questões em discussão:

2.
Há três questões em discussão, saber se:

(I)
a nomeação de defensor dativo para ato específico gera nulidade absoluta;

(
II
)
o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; e

(
III
)
a escolha da benesse do furto privilegiado exige fundamentação concreta para afastar a redução de pena.

III. Razões de decidir:

3. A nomeação de defensor
ad hoc
para atuar em audiência na ausência justificada do Defensor Público não configura nulidade se garantidos o contraditório e a ampla defesa, incidindo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP).

4. A autoria e materialidade estão demonstradas pela prisão em flagrante e pela prova oral, sendo que a apreensão do bem subtraído com o agente logo após o crime inverte o ônus da prova quanto à licitude da posse.

5. Reconhecido o furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), a opção do magistrado por uma das três alternativas legais (substituição, diminuição ou multa) deve ser motivada; a ausência de fundamentação impõe a aplicação da medida mais favorável, qual seja, a redução da pena no patamar de 2/3.

6. Fixada a pena em patamar igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser feita por apenas uma restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses:

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A nomeação de defensor
ad hoc
para ato processual específico, diante da ausência do defensor titular, não gera nulidade se não comprovado prejuízo concreto à defesa.

2. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de autoria, incumbindo à defesa provar a origem lícita do bem ou a autorização para a posse.

3. A escolha de medida menos benéfica no furto privilegiado exige fundamentação idônea, sob pena de aplicação da fração de redução de 2/3 por ser mais favorável ao réu.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §§ 1º e 2º; art. 44, § 2º; art. 33, § 2º, ‘c’. CPP, art. 156; art. 563.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 853521 SP 2023/0328511-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024. STF, Súmula 523. STJ, HC 550.045/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. TJMT, Enunciado Orientativo n.º 8 (IUJ n.º 101532/2015). TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL: 10121706120248110002, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 24.09.2025. TJMT, N.U 0004008-65.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 08.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Henrique da Silva de Assis
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, e
46 (quarenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
155, § 1º, do Código Penal
(furto simples majorado pelo repouso noturno). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução, ao argumento de ofensa ao princípio do Defensor Público Natural, em razão da nomeação de advogado ad hoc para assistir o réu no ato.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para que seja aplicada a causa de diminuição referente ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), em vez da mera substituição da pena de reclusão por detenção.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.
(Id. 266858328)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 266858360).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, inicialmente, pela conversão do julgamento em diligência para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Após o retorno dos autos (sem êxito na medida
despenalizadora
, em razão de descumprimento pelo réu), no mérito, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para redimensionar a pena em razão do privilégio (id. 350314368).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pel
a

Defesa
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“
(...)

na noite do dia 15 de setembro de 2022, em horário não precisado
, na propriedade particular localizada na Rua Cabaçal, s/n, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, BRUNO HENRIQUE DA SILVA DE ASSIS, vulgo “CHICO BENTO”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) rolos de fio de cobre, sendo um médio e um pequeno, de propriedade da empresa Fort Construtora, representada por José da Silva.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que o indiciado trabalhava na empresa em questão exercendo a atividade de servente de pedreiro, sendo que no dia dos fatos foi até a residência do encarregado da obra, José da Silva, com quem laborava e onde também eram guardados materiais usados nos serviços, a fim de ingerir bebida alcoólica.

No local estava o denunciado e mais um colega de trabalho, quem seja, Rodrigo, além de José da Silva. Infere-se que Rodrigo foi embora mais cedo do local, ao passo que o denunciado e José da Silva permaneceram fazendo ingestão de álcool até que em dado momento o proprietário da residência foi tomar banho, deixado BRUNO sozinho.

Ato contínuo, o denunciado se valendo da ausência do colega de trabalho, foi até um dos cômodos da residência e furtou dois rolos de fios pertencentes à empresa que trabalhava, os quais estavam sob responsabilidade de José da Silva, bem como após levou-os embora consigo.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pelo Bairro Cavalhada durante a madrugada avistou o increpado em posse dos fios em questão, o qual foi abordado e caiu em contradição diversas vezes ao ser questionado acerca da razão pela qual transportava o bem em comento

Em diligências policiais, José da Silva afirmou que os fios pertenciam à empresa Fort Construtora, bem como que não autorizou BRUNO pegar o bem em questão, sendo que somente tomou conhecimento da subtração após a prisão do denunciado.

Desponta que o delito foi cometido com abuso de confiança, haja vista que o denunciado laborava na empresa em comento e
aproveitouse
do momento que estava sozinho na casa do encarregado da obra, com quem laborava e estava tendo um momento de lazer, para a subtração do bem.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO HENRIQUE DA SILVA DE ASSIS, vulgo “CHICO BENTO” como incurso no art. 155, §4º, II, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.
”
(Sic
- Id.
266858277
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença desclassificando a conduta e condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de furto privilegiado majorado pelo repouso noturno.

A Defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 09/07/2024, bem como dos atos subsequentes, argumentando violação ao princípio do defensor natural e às prerrogativas da Defensoria Pública, em razão da nomeação de advogado dativo (
ad hoc
) para o ato, ante a ausência do Defensor Público titular.

O pleito não merece acolhimento.
Explico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a nomeação de defensor
ad hoc
para atuar em audiência na qual o defensor constituído ou público não pôde comparecer não configura, por si só, nulidade processual, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. A medida visa assegurar a celeridade processual e a regularidade da instrução, evitando prejuízos à marcha processual e às testemunhas presentes.

Sobre o tema, colaciono entendimento jurisprudencial:

“
3. A
nomeação de defensor ad hoc
está prevista no art. 207, § 2º, do ECA, que determina que a ausência do defensor não implica adiamento de ato processual, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente. A disposição processual específica prevalece sobre o Código de Processo Penal
. (...). A simples discordância quanto à estratégia defensiva não caracteriza nulidade. 5. Conforme entendimento consolidado, a ausência de defesa técnica gera nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa é relativa, exigindo comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos. 6. A alegação de prejuízo exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus.IV
. RECURSO DESPROVIDO

(STJ -
AgRg
no HC: 853521 SP 2023/0328511-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

Imperioso destacar que, no processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal reforça tal entendimento ao dispor que "
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
".

No caso em apreço, o Magistrado singular, conforme consta na ata de audiência e na sentença, nomeou advogado devidamente inscrito na OAB para patrocinar os interesses do réu no ato específico, em razão do afastamento legal do Defensor Público e visando não prejudicar as testemunhas presentes e a celeridade do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o causídico nomeado atuou de forma diligente, participando da colheita da prova oral e do interrogatório do réu.

Ademais, a
Defesa Técnica, limita-se a alegar a nulidade sob o prisma formal da prerrogativa institucional, sem, contudo, apontar concretamente
qual linha de defesa foi prejudicada, qual pergunta deixou de ser formulada ou qual tese deixou de ser explorada em razão da atuação do advogado dativo
.

Ademais, a Defensoria Pública retomou a condução do feito nas fases seguintes, apresentando as alegações finais e o presente recurso, o que mitiga qualquer alegação de desamparo técnico.

Nesse sentido é o entendimento consolidado:

"
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a
decretação da nulidade processual,
ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da nomeação de defensor
ad hoc
para a oitiva da testemunha, restringindo-se a sustentar violação ao princípio do defensor natural.
" (STJ - HC 550.045/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo concreto à defesa do acusado,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito
, a Defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, argumento este que se alicerçava, em grande parte, na tese de nulidade da prova oral produzida na audiência, a qual foi afastada no tópico anterior.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 266858259), Boletim de Ocorrência (Id. 266858258), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 266858259, p. 9) e Auto de Avaliação Indireta que atribuiu o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) aos fios de cobre (Id. 266857298), bem como pela
s declarações havidas em ambas as fases da persecução penal
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Perante autoridade
policial
, o
apelante

afirmou que trabalhava como servente de pedreiro na obra da UNEMAT, foi ao alojamento após ingerir bebida alcoólica e pegou fios de cobre que sobraram da obra com autorização do encarregado José. Disse que era comum os funcionários venderem as sobras de fio, com ciência do encarregado e do proprietário da empresa, e sustentou que não houve furto nem receptação, por se tratar de sobras da obra. Vejamos o teor d
o
seu interrogatório:

“Que o interrogando trabalha de servente de pedreiro para a Construtora Fort e está fazendo obras na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no campus da Cavalhada I em Cáceres-MT; Que ontem, o interrogando trabalhou no local até por volta das 20 horas e 30 minutos, depois foi para um bar da Mercês, local em que ingeriu cerveja com seu colega de trabalho ROSENDINO MENDES e outras pessoas; Que por volta das 21 horas o interrogando saiu do bar junto com o ROSENDINO e foram até o alojamento da empresa que fica em uma casa nas proximidades da UNEMAT para ingerir bebida alcoólica com o encarregado da obra de nome JOSÉ; Que ao chegar no local o interrogando já tinha a intenção de pegar o fio de cobre que estava de sobra da obra da UNEMAT; Que ao chegar no alojamento, acordaram o JOSÉ e foram beber cerveja no local, cerveja esta que o próprio interrogando levou; Que o encarregado JOSÉ autorizou o interrogando a pegar as sobras do fio de cobre; Que
éde

normal
os funcionários pegarem os fios que sobram para vender na sucata e ficar com o dinheiro da venda; Que em outra data já pegou vários pedaços pequenos de fio de cobre e vendeu pelo valor de R$ 70,00; Que tem conhecimento que o encarregado já vendeu restos de fio de cobre que sobram da obra; Que o proprietário da empresa de nome RONI tem conhecimento que os funcionários levam embora as sobras do fio de cobre, inclusive ele já autorizou; Que a fiação
éde
propriedade da Universidade do Estado de Mato Grosso; Que não se trata de furto e ou receptação porque os fios são sobras da obra (...)” (sic-id. 266858259).

Em juízo,
o apelante negou a acusação, afirmando que o fato seria “mentira”. Relatou que, na véspera de feriado, estava trabalhando juntamente com outro indivíduo identificado como “ele” e com Rodrigo, ambos vinculados à empresa.

Disse que os fios de cobre lhe teriam sido entregues para que os levasse no dia seguinte. Acrescentou, contudo, que acabou levando os fios naquele mesmo dia, ocasião em que afirmou estar bêbado.

Prosseguindo, declarou que os fios eram por ele
apanhados e vendidos,
afirmando que se tratava de material “ilegal” e sustentando que os objetos não pertenciam à empresa.

Contudo, a versão do réu encontra-se isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima
José da Silva
,
ouvida em juízo
na condição de representa
nte da
empresa Forte Construtora
, relatou que, embora não se recorde com precisão da data, os fatos teriam ocorrido em
véspera de feriado ou no próprio feriado
, no imóvel em que residia e que havia sido alugado pela empresa, local onde também permaneciam guardados os materiais de trabalho.

Declarou que, no dia dos fatos, estava no imóvel juntamente com o apelante, e ambos ingeriram bebida alcoólica, mencionando que teria sido comprado
um litro de whisky
.

Informou que os
fios e cabos
ficavam guardados na sala da residência, onde era armazenado o material da empresa. Acrescentou que o próprio acusado havia ajudado anteriormente a levar os cabos para o local.

Afirmou que, naquela noite, foi tomar banho e, nesse momento,
não percebeu a subtração dos fios
, nem viu o acusado saindo com o material.

Disse que, no dia seguinte, notou que a quantidade de cabos havia diminuído, mas não comunicou imediatamente o fato, justamente porque
não havia presenciado
a retirada dos objetos e não sabia de que forma isso teria ocorrido.

R
elatou que posteriormente o engenheiro
Caio
entrou em contato, enviando-lhe notícia e fotografia informando que a polícia havia abordado o acusado
durante a madrugada
, na rua,
com os cabos
. Disse que, ao receber essa informação, associou o fato à diminuição do material que havia percebido no imóvel, ocasião em que comunicou a empresa.

E
sclareceu que
ninguém mais esteve na casa
entre a saída do acusado e o momento em que percebeu a falta dos cabos, ressaltando que
somente ele residia no local
.

A testemunha
, policial militar,

Vivaldo Gomes Correia
,

ao
ser

ouvida judicialmente
, relatou
que
na ocasião, estava de serviço na Rua Marechal Floriano, quando avistaram um
o apelante
em uma bicicleta transportando na garupa um grande volume de fio de cobre. Diante da situação, foi dada voz de parada, sendo realizada a abordagem.

Disse que durante a revista no apelante, este informou
que ele, juntamente com uma pessoa chamada Adelson, apontada como responsável pela parte elétrica
da obra
, e outro
terceiro também
encarregado da obra, teriam subtraído os fios da obra da
UNEMAT.

Acrescentou que o
apelante
disse que pretendia vender o
material a
uma pessoa identificada como Marcondes,
embora não soubesse informar o endereço dos demais envolvidos nem do suposto comprador.

A testemunha consignou que os fios de cobre foram encontrados
na própria bicicleta
do acusado, o qual conduzia o veículo com uma das mãos e segurava o material com a outra.

Esclareceu que se tratava de fios grossos, de grande peso, usados em estrutura predial, e que o abordado já apresentava
lesões nos joelhos e braços
, em razão de quedas anteriores da bicicleta, justamente por conta do peso do material transportado.

Prosseguindo, informou que o acusado teria levado a guarnição até uma casa, da qual, contudo,
ninguém saiu
, não tendo sido localizada qualquer outra pessoa no local.

Em razão disso, foram realizadas diligências, mas, não sendo encontrados os demais supostos envolvidos, o acusado foi encaminhado, sozinho, à
Delegacia de Polícia Civil
, juntamente com o material apreendido, sendo lavrado o boletim de ocorrência.

Indagado sobre o horário da abordagem, afirmou que ocorreu
durante a madrugada
, após a meia-noite, embora não se recorde do horário exato.

Acrescentou que o
apelante
indicou a participação de outras pessoas, inclusive de um responsável pelo setor, cujo nome constou no boletim de ocorrência, mas que, no momento do depoimento, não se recordava com precisão.

Por fim, a testemunha afirmou que, apesar de instado a indicar o paradeiro dos demais envolvidos, o acusado disse não saber onde moravam e recusou-se a levá-los até eles, preferindo, segundo
sua
percepção, assumir sozinho a posse do material.

Assim, embora tenha no apelante tenha negado a prática do furto nos moldes descritos na denúncia, admitiu ter levado e vendido os fios pertencentes à empresa, com o propósito de venda.

A versão do apelante, de que teria recebido autorização para levar os fios, não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos. Pelo contrário, é frontalmente desmentida pelo depoimento da vítima e pelas circunstâncias de sua abordagem durante a madrugada, com a
res furtiva
em sua posse.
O apelante sequer arrolou as supostas pessoas que teriam autorizado a retirada dos fios, permanecendo sua tese no campo da mera alegação.

Ademais, é certo que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156) e, tendo a
defesa se limitado a negar a autoria do delito
,
sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu ao fato, apta a desconstituir o conjunto probatório
, não merece credibilidade, vez que
se encontra isolada nos autos e dissociada dos demais elementos de convicção.
Vejamos entendimento deste e. Tribunal sobre a matéria:

“O
artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in

casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017).

Acresça-se que, a
apreensão do bem subtraído em poder do agente, logo após o crime, gera uma presunção de autoria, invertendo-se o ônus de provar a licitude da posse, do que não se desincumbiu a defesa
, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
A apreensão da res furtiva em poder do agente, sem a devida comprovação de sua origem lícita, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando em harmonia com outros elementos de prova.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando subsiste dúvida razoável e insanável quanto à autoria ou à materialidade, o que não ocorre diante de prova robusta e convergente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10121706120248110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2025)”

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente, visto que o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando margem para dúvidas razoáveis.

Subsidiariamente
, a Defesa insurge-se contra a terceira fase da dosimetria, especificamente quanto à
aplicação do benefício do furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do CP).

O Magistrado sentenciante reconheceu a presença dos requisitos do privilégio, porém optou pela substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem fundamentar a escolha, o que,
conforme
a defesa, revela-se
i
nócuo

e prejudicial ao
apelante
.

O pleito
merece acolhimento.

Na sentença, o Juízo
a quo

conseguinou
o que segue:

"Na TERCEIRA FASE, incide a causa de aumento de pena em 1/3 (um terço), pois o delito foi cometido durante o repouso noturno [...], bem como a causa de diminuição do furto privilegiado, ocasião em que FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 01 (um) ano e 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO e 46 DIAS-MULTA."

O artigo 155, § 2º, do Código Penal faculta ao juiz, no caso de furto privilegiado, três possibilidades:
(I)
substituir a pena de reclusão pela de detenção;
(
II
) diminuí-la de um a dois terços; ou
(
III
)
aplicar somente a pena de multa.

Embora haja discricionariedade judicial na escolha da benesse, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal escolha deve ser
motivada
com base nas circunstâncias do caso concreto.

O silêncio ou a ausência de fundamentação idônea para a escolha da medida menos benéfica impõe a aplicação daquela mais favorável ao réu.

O regime inicial fixado foi o
aberto.
Nessas circunstâncias, a mera substituição da pena de reclusão por
detenção
não traz benefício prático substancial ao condenado, mantendo o
quantum
da pena inalterado.

A sentença não apresentou qualquer justificativa para deixar de aplicar a causa de diminuição de pena, que se mostra objetivamente mais benéfica.

Estando preenchidos os requisitos do art. 155, § 2º, do CP (primariedade e pequeno valor da coisa furtada – R$ 700,00), e diante da ausência de fundamentação para a escolha de medida menos favorável, impõe-se a aplicação da causa de diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme também já decidiu este e. Tribunal:

[...]
A primariedade do recorrente ao tempo do crime, a avaliação da res furtiva em patamar inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos e a devolução do bem à vítima autorizam o reconhecimento da figura privilegiada e consequente redução da pena em 2/3
(art. 155, § 2º, c/c art. 180, § 5º, ambos do CP). (TJMT, N.U 0004008-65.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021)

Assim, impõe-se a reforma da decisão para aplicar a redução da pena.

Na primeira fase
,
mantenho
a pena-base foi fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase
, incide a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), elevando a pena em 1/3, resultando em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Em seguida, aplico a minorante do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP).
Nesse contexto, afasto a substituição da pena de reclusão pela de detenção operada na sentença, por se mostrar menos benéfica que a redução de pena. Assim, retomando a pena de reclusão, aplico a minorante do § 2º do art. 155 na fração de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa segue a mesma proporção de redução, restando fixada em
0
4
(
quatr
o
) dias-multa
,
no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente
.

Mantenho o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), considerando que a nova pena fixada é
igual ou inferior a um ano,
a substituição deve ser feita por multa ou por
uma
pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, primeira parte, do CP).

A sentença original aplicou duas restritivas (prestação de serviços e prestação pecuniária). Diante do novo
quantum
de pena, reformo a substituição para impor apenas
01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, mantendo-se as condições de execução a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “d
esnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,

REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
BRUNO HENRIQUE DA SILVA DE ASSIS
, apenas para redimensionar a pena imposta, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) referente ao furto privilegiado, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 0
4
(
quatr
o
) dias-multa
, mantido o regime aberto e ajustando a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026